Tribunal: TJPA
Processo: 0811487-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811487-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NERYSSA OLIVIA DE FREITAS CARDOSO

AGRAVADO: LUCIANA MARA DA SILVA MARINHO, SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAPEVA LTDA, RECOVERY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, VANESSA MATIAS DE FREITAS DAPPELFELD - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ODONTO ATUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ESTETICA, FISIOTERAPIA, HOSPITALAR LTDA, DENTAL MARINGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Danos morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Negativa de antecipação de tutela.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela no sentido de sustar as cobranças realizadas tanto pelas fornecedoras de equipamentos de estética quanto pelas instituições financeiras, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada visando à suspensão das cobranças e exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida que alega ser fraudulenta.

III.

Razões de decidir

3.

Para a concessão da tutela antecipada, requer-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4.

Em análise preliminar dos documentos, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que os elementos apresentados não sustentam suficientemente sua tese de desconhecimento das transações, recomendando-se aguardar a fase de instrução probatória para um melhor esclarecimento dos fatos.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.061.530/RS, fixou entendimento de que a abstenção de inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes somente deve ser deferida mediante demonstração concreta da aparência do bom direito e cumprimento de condições específicas, não verificadas no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A antecipação de tutela para exclusão de nome de cadastro de inadimplentes exige demonstração robusta de probabilidade de direito.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERYSSA OLIVIA DE FREITAS CARDOSO contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (proc. nº 0801109-96.2024.8.14.0070), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, ajuizada em face de LUCIANA MARA DA SILVA MARINHO e OUTROS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante a narrativa dos fatos pela autora em cotejo com a análise superficial dos documentos que instruem a inicial, não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que os prints de conversas mantidas com a requerida LUCIANA MARINHO sugerem que as aquisições de produtos em nome da autora contaram com a sua anuência, nascendo o litígio, ao que tudo indica, a partir da inadimplência da mencionada ré em relação aos débitos oriundos dos negócios jurídicos questionados.

Sendo assim, ausentes, nesta fase processual, os requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.”

Em suas razões recursais, alega que seus dados pessoais foram utilizados de forma fraudulenta pela agravada Luciana Marinho para adquirir equipamentos odontológicos sem sua autorização ou anuência. Embora tenha tentado resolver a situação diretamente com Luciana, esta não cumpriu com o prometido, deixando a agravante com uma dívida de aproximadamente R$90.000,00, valor que não contratou nem utilizou.

Diz que está sendo alvo de diversas cobranças insistentes e abusivas, incluindo ligações telefônicas constantes, originadas pela dívida fraudulenta, o que, segundo a agravante, viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta que empresas fornecedoras de equipamentos e Banco Santander não tomaram as devidas precauções para verificar a autenticidade das contratações e falharam em garantir a segurança nas transações, o que caracteriza falha grave na prestação de serviços.

Defende que a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito devido à dívida gera impacto direto em sua dignidade e acesso ao crédito, uma vez que o débito foi originado sem sua participação ou consentimento.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar a retirada do seu nome dos órgãos de restrição de crédito (SPC/Serasa), além de que as empresas agravadas sejam impedidas de realizar novas cobranças até a resolução definitiva da lide.

Apenas os agravados
Vanessa Matias De Freitas Dappelfeld - Comercio De Equipamentos Odontologicos
,
Odonto Atual Comercio De Equipamentos Odontologicos, Estética, Fisioterapia, Hospitalar Ltda
e
Dental Maringa Comercio E Assistencia Tecnica De Equipamentos Odontologicos Ltda
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida pela agravante, visando a suspensão das cobranças realizadas tanto pelas fornecedoras de equipamentos de estética quanto pelas instituições financeiras, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão não exige maiores delongas, tendo em vista que o STJ possui entendimento fixado no REsp 1061530/RS, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, firmando a seguinte tese:

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

No presente caso, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação de desconhecimento das transações relativas aos equipamentos adquiridos. Os “prints” de conversas com a corré Luciana, por si só, não demonstram a alegação de desconhecimento, especialmente pela ausência de organização cronológica dos diálogos, sendo recomendável aguardar a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Diante do exposto, com fundamento no precedente qualificado acima mencionado e considerando a ausência de elementos que demonstrem a ilicitude da cobrança, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das cobranças e na exclusão da negativação junto aos órgãos de restrição de crédito.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2024